Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 771/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, considerando o cumprimento dos itens 9.4 e 9.6 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC Processo 005.506/2017-4 (Representação), de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 004.752/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/RO (00.414.607/0026-76) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.